Tribunal: TJDFT
Processo: 0715381-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715381-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: HOME CARE SERVICOS CLINICOS DE SAUDE E VIDA HUMANA EIRELI - EPP AGRAVADO: MISSILENE FARIAS DOS SANTOS CAVALCANTE D E S P A C H O Cuida-se de Agravo Interno interposto por HOME CARE SERVICOS CLINICOS DE SAUDE E VIDA HUMANA EIRELI – EPP contra MISSILENE FARIAS DOS SANTOS CAVALCANTE em face de decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência cautelar de arresto pleiteada nos autos do processo no. 0709743-23.2020.8.07.0001, em trâmite na 4a Vara Cível de Brasília. Intime-se a parte Agravada para, querendo apresentar contrarrazões ao Agravo Interno no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do Art. 1021, § 2o do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de julho de 2020 19:56:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador